Tribunal: TJES
Processo: 5014586-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014586-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA MARQUES TESCH

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PROVA DOCUMENTAL DA VULNERABILIDADE ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em Ação de Produção Antecipada de Provas. O juízo de origem considerou a existência de margem para empréstimos consignados, a renda líquida declarada e o baixo valor da causa como fundamentos para negar o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, verificando se os elementos nos autos elidem a presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos para demandarem em Juízo.

O § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o condicionamento da gratuidade à comprovação da miserabilidade apenas se a atividade exercida pelo litigante indicar, em princípio, capacidade financeira.

O extrato de pagamento de benefício do INSS e os comprovantes de dívidas demonstram comprometimento substancial da renda bruta com múltiplos empréstimos consignados e despesas de subsistência.

A contratação de diversos empréstimos pela aposentada por invalidez corrobora a tese de dificuldade financeira e incapacidade de arcar com os ônus processuais sem prejuízo do sustento de familiares.

A residência em imóvel simples localizado em bairro de baixo poder aquisitivo e a ausência de patrimônio relevante na Declaração de Imposto de renda reforçam a condição de hipossuficiência.

A inexistência de documentação apta a infirmar a declaração de pobreza impõe o deferimento do benefício para garantir o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, passível de elisão apenas por prova inequívoca em contrário.

O comprometimento de renda previdenciária com múltiplos empréstimos consignados e despesas ordinárias de subsistência caracteriza a hipossuficiência econômica para fins de gratuidade judiciária.

O indeferimento da assistência judiciária gratuita sem elementos concretos que afastem a presunção legal de pobreza configura obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; art. 98 e § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil; art. 4º, § 1º, e art. 7º da Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.11.2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 07.02.2006; STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.03.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014586-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA MARQUES TESCH

AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A

JU
ÍZA
: DR
A
. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANGELA MARIA MARQUES TESCH em face d
e
decisão (Id. 75769940) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas (Processo nº 5027607-80.2025.8.08.0048) ajuizada em desfavor do BANCO AGIBANK S.A., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento do benefício ao considerar que (i) a parte autora realizou vários empréstimos consignados, cujos valores ingressaram em sua esfera de disponibilidade; (ii) aufere renda líquida de R$ 2.449,43; e (iii) o valor da causa é de R$ 1.000,00, o que implicaria custas mínimas, sendo possível, ademais, o parcelamento do valor.

Em suas razões (Id. 15749102), a agravante sustenta, em síntese, que (i) a sua única fonte de renda é o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, no valor líquido de R$ 2.449,43; (ii) a contratação de múltiplos empréstimos evidencia, em verdade, a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas ordinárias; (iii) os documentos acostados aos autos, como extratos bancários, comprovantes de dívidas e declaração de imposto de renda, comprovam a sua hipossuficiência; e (iv) a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não foi elidida por prova em contrário.

Neste viés, pleite
ou

a
antecipação da tutela recursal e
, no mérito, a
reforma da decisão
recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuit
a
.

D
ecisão no Id. 15755411 recepcionando o recurso no seu duplo efeito para viabilizar o tramitar da demanda originária independentemente do recolhimento das custas iniciais.

Ausentes contrarrazões.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos,
verifico
inexistirem
elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada, segundo a qual a agravante não possuiria condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

Não suficiente,
a documentação apresentada – notadamente o extrato de pagamento de benefício do INSS (Id. 15749105), extratos bancários (Ids. 15749109 e 15749110) e comprovantes de dívidas diversas (Id. 15749106) – corrobora a alegação de que sua renda
bruta
mensal, no importe de R$ 4.530,18 (
quatro mil, quinhentos e trinta reais e dezoito centavos
), encontra-se substancialmente comprometida com o adimplemento de múltiplos empréstimos consignados e despesas ordinárias de subsistência.

A circunstância de a agravante ter contraído diversos empréstimos, ao contrário da conclusão alcançada pelo douto Juízo
a quo
, robustece a tese de dificuldade financeira, e não de capacidade para arcar com os ônus processuais, sobretudo quando se observa a natureza de sua fonte de renda, um benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez.

Ademais, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (Id. 15749111), referente ao ano-calendário de 2024, não demonstra a existência de patrimônio ou liquidez financeira incompatível com o benefício pleiteado.

Noto,
também
, residir
a
recorrente em imóvel simples, localizado em bairro de baixo poder aquisitivo, inexistindo
elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada, segundo a qual
não possuir
ia
condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua família
.

Concluo,
portanto,
pel
a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, devendo-lhe ser deferido o benefício vindicado em razão da inviabilidade de custeio das despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de, caso contrário, obstaculizar o acesso à jurisdição.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça à demandante/agravante.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.